Tribunal: STF
Processo: HC 186680
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇAÕ DE SELO OU SINAL PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FURTO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
    2. Na hipótese, a decisão logrou demonstrar a existência de cautelaridade e a impossibilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, ao assinalar que o acusado é reincidente específico. Tal circunstância denota a necessidade de impedir a reiteração delitiva, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça.
    3. Se não está evidenciada, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula na decisão monocrática, não se justifica a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal. De toda forma, a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a a ser aforada, já a partir de decisium colegiado da Corte de origem.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 09.04.2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, 288, 296, 304 e 155, todos do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente possui dois “filhos menores de idade” que dependem de seus cuidados.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que “vivenciamos um período de pandemia, em razão do vírus COVID-19 (CORONAVÍRUS)”, ressaltando que “[p]essoas privadas da liberdade estão mais sujeitas que a média ao COVID-19 [...]. Por essa razão, com supedâneo nos artigos 1º, 4º, inciso III da Recomendação nº. 62, de 17 (dezessete) de março do ano de 2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, considerada a pandemia da COVID-19 instalada, reivindica-se, desde já, pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer a apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso, verifico que tal como assentou o STJ, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, em que pese a pandemia do COVID-19, notadamente porque a hipótese é de paciente “reincidente específico”. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator